Tribunal: CARF
Processo: 15586.720308/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO. SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720308/2015-01
ACÓRDÃO
2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720308/2015-01
2
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; e na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA contra o Acórdão no 10-56.950 da 7a Turma da DRJ/POA, que julgou
improcedente a impugnação apresentada aos Autos de Infração DEBCAD no 51.042.918-1 e no
51.042.919-0.
Os autos de infração foram lavrados em decorrência de ação fiscal realizada na
empresa recorrente, referente ao período de 01/04/2010 a 31/12/2010. O primeiro auto, no valor
de R$ 1.255.715,91, corresponde à glosa de valores indevidamente compensados nas
competências 04/2010 a 06/2010, 08/2010 e 10/2010.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720308/2015-01
3
O segundo auto, no valor de R$ 1.122.526,39, refere-se à multa isolada de 150%
aplicada por falsidade na declaração GFIP das competências 12/2010, 03/2011, 04/2011, 07/2014,
09/2014, 10/2014 a 01/2015.
A empresa apresentou impugnação tempestivamente em 24/07/2015, alegando
três fundamentos principais. Primeiro, sustentou a ilegalidade do procedimento fiscal por dupla
fiscalização, uma vez que o mesmo período já havia sido objeto de fiscalização anterior iniciada
em 05/03/2012 e encerrada em 12/04/2012, resultando na imposição de pagamento de R$
606.721,97. Argumentou que inexistiam fatos novos que justificassem nova fiscalização sobre o
mesmo período, invocando o artigo 146 do CTN e o princípio da proteção ao direito adquirido.
Segundo, alegou que a compensação foi realizada legalmente com base no artigo 66
da Lei 8.383/91, que trata de modalidade de compensação no âmbito do lançamento por
homologação, sujeita à posterior fiscalização. Sustentou que os artigos 170 e 170-A do CTN não se
aplicam ao caso, pois cuidam de modalidade distinta de compensação realizada diretamente pelos
agentes fiscais a pedido do contribuinte.
Terceiro, arguiu violação ao princípio da vedação ao confisco, alegando ausência de
proporcionalidade entre o valor da multa e o grau de ofensividade do suposto ato infracional,
requerendo a redução da penalidade a patamar razoável.
A 7a Turma da DRJ/POA rejeitou todos os argumentos impugnatórios. Quanto à
alegada dupla fiscalização, o acórdão esclareceu que o procedimento anterior resultou em autos
específicos para a competência 07/2010, enquanto os autos ora contestados referem-se às
competências 04/2010 a 06/2010, 08/2010 e 10/2010. Destacou que à época da fiscalização
anterior não havia sido declarada compensação nas GFIPs dessas competências, sendo
posteriormente apresentadas GFIPs retificadoras, configurando fatos novos não conhecidos por
ocasião do lançamento anterior.
Sobre a aplicação do artigo 66 da Lei 8.383/91, o acórdão considerou que a
compensação no lançamento por homologação pressupõe a certeza do crédito, o que não restou
demonstrado pela empresa. Registrou que a recorrente não comprovou a existência de
recolhimentos indevidos, não apresentando memória de cálculo e documentos de arrecadação
que originaram o suposto indébito. Ademais, os créditos objeto da compensação encontram-se
pendentes de reconhecimento definitivo pelo Poder Judiciário, sendo vedada a compensação
antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, o acórdão manteve a penalidade
aplicada, fundamentando que a vedação ao confisco constitui comando destinado ao legislador e
que a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais de forma vinculada, sendo vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720308/2015-01
4
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo algumas situações específicas não configuradas no
caso em tela. A autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve
cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PERÍODO FISCALIZADO. FATOS
NOVOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade do procedimento fiscal, tampouco em nulidade
dos Autos de Infração lavrados, quando apreciados fatos novos não conhecidos
por ocasião do lançamento anterior.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEI 8.383/91.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto no artigo
170-A do CTN. Inaplicabilidade do artigo 66 da Lei no 8.383/91.
No recurso voluntário, a recorrente reitera integralmente os fundamentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada.
2. Preliminar: ilegalidade do procedimento fiscal
A recorrente insiste na tese de nulidade dos autos de infração, alegando "dupla
fiscalização" sobre o mesmo período e a inexistência de fatos novos que justificassem a autuação,
em violação ao artigo 146 do CTN e à proteção do direito adquirido.
Contudo, a DRJ, em sua análise, esclareceu de forma precisa a distinção entre as
fiscalizações. O procedimento anterior, que a recorrente invoca, gerou autuações específicas para
a competência 07/2010. Os Autos de Infração ora contestados, por sua vez, referem-se a glosas de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720308/2015-01
5
compensações e multas isoladas aplicadas sobre as competências 04/2010 a 06/2010, 08/2010 e
10/2010.
O ponto crucial reside na constatação de que, à época da fiscalização pretérita, não
haviam sido declarados valores de compensação nas GFIPs dessas competências.
Os lançamentos atuais decorrem da apresentação de GFIPs retificadoras, as quais
introduziram as compensações indevidas nessas competências, configurando, de fato, fatos novos
não conhecidos pela administração tributária por ocasião do lançamento anterior.
A atuação fiscal não alterou critérios jurídicos anteriormente adotados, mas sim
apurou novas irregularidades decorrentes de informações retificadas pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em ilegalidade do procedimento fiscal ou em violação ao
artigo 146 do CTN. A atuação da fiscalização foi legítima e fundamentada na descoberta de
elementos antes desconhecidos, que ensejaram a constituição de novos créditos tributários.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A recorrente defende a legalidade das compensações realizadas, argumentando
que as efetuou com base no artigo 66 da Lei no 8.383/91, aplicável ao regime de lançamento por
homologação, e que os artigos 170 e 170-A do CTN seriam inaplicáveis ao caso.
Antes de tudo, cumpre esclarecer que o Processo no 0012031-77.2009.4.02.5001 foi
distribuído em 03/09/2009 à 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Vitória/ES. A ação transitou
em julgado em 04/08/2022. As compensações, por sua vez, foram realizadas no decorrer do ano
de 2010.
Com efeito, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação,
como destacado acima.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.307 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720308/2015-01
6
Assim, é correto o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que o
“reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo, o contribuinte precisa aguardar o trânsito
em julgado da ação na qual é parte, para que possa proceder à compensação”.
Por fim, deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no
8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de
praticar os atos de compensação, registrando na contabilidade da empresa e comunicando ao
Fisco no campo próprio das DCTFs ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja
dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial autorizador
da compensação não significa que seja desnecessário o reconhecimento judicial, por meio de
decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido quando isto decorra de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária.
Quanto a multa aplicada, o entendimento do CARF se encontra sumulado:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Sem razão, portanto, a recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 387
DF CARF MF
Original